Tribunal: STF
Processo: ARE 1459147
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento do art. 145, § 1°, da Constituição Federal, o que ensejou a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal; (ii) deficiência na demonstração da existência de repercussão geral em relação à suposta violação dos arts. 145, § 1°; 150, I; e 155, § 2°, XII, b, da Lei Maior; e (iii) incidência das Súmulas 279, 280 e 636/STF no caso dos autos (documento eletrônico 180).



    A embargante sustenta, no entanto, a ocorrência de omissão na decisão embargada, sob o argumento de que:



    “[...] a r. decisão ora embargada se encontra ligeiramente eivada de vícios que levaram ao não provimento do Recurso Extraordinário. 



    4. Isso porque, em que pese o que constou, a Embargante efetivamente apresentou os competentes aclaratórios em face do v. acórdão proferido pelo E. TJSP, tendo expressamente consignado todos os aspectos que deveriam ser pré-questionados especificamente para levar os temas para os Tribunais Superiores, mas também para corrigir uma omissão praticada pelo Tribunal a quo (fls. 384/388). 



    5. Não bastasse isso, ao contrário do que constou no r. decisum embargado, a Embargante apresentou diversos argumentos para expressar a existência da repercussão geral do tema, restando ululante que a questão constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa e tem repercussão econômica, jurídica e social, reforçado pela quantidade de processos, especialmente a ADI n° 4845, tudo conforme detalhadamente explanado ao longo do tópico inteiro do recurso (tópico II.1.1 – fls. 421/423).



    6. Destarte, é imperioso que estes Embargos de Declaração sejam conhecidos, porque tempestivos, e na consequência sejam acolhidos para que, afastando-se os vícios ora apontados, a r. decisão embargada seja retificada para constar que ‘a questão constitucional suscitada foi apreciada no acórdão recorrido, tendo os embargos declaratórios sido opostos com a finalidade de suprir essa omissão e prequestionar a matéria (fls. 384/388)’, bem como que ‘a Embargante apresentou diversos argumentos para expressar a existência da repercussão geral do tema (fls. 421/423).’ ” (documento eletrônico 182, pp. 2-3)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação das Súmulas 279, 280 e 636/STF na espécie; da ausência de prequestionamento em relação ao art. 145, § 1°, da Constituição Federal; e da deficiência na demonstração da existência de repercussão geral quanto à alegada afronta aos arts. 145, § 1°; 150, I; e 155, § 2°, XII, b, da Lei Maior.



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 99 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator